Tribunal: STF
Processo: HC 230246
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Murillo Oliveira de Santana em favor de Carlos Augusto Oliveira da Silva, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, exarado nos autos do Processo 8032807-19.2023.8.05.0000.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente